Tribunal: CARF
Processo: 19613.721980/2020-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2018 a 30/06/2020
PROCESSO JUDICIAL. PREVALÊNCIA SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N°1.
O ajuizamento de qualquer modalidade de ação judicial anterior, concomitante ou posterior ao procedimento fiscal, importa renúncia à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa, e o apelo eventualmente interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido pelos órgãos de julgamento da instância não jurisdicional.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2018 a 30/06/2020
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10, DA LEI N° 8.212, DE 1991. VALIDADE. PARECER SEI No 2674/2023/MF.
O decidido no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, com o da ADI no 4.905/DF não atingiu a validade da multa do art. 89, §10, da Lei n° 8.212, de 1991. Pelo contrário, em obter dictum dos votos-condutores foi tida expressamente como válida por ser motivada em falsidade da declaração.
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10, DA LEI N° 8.212, DE 1991. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. NÃO PERTINÊNCIA.
A Lei n° 14.689, de 2023, não alterou a dobra prevista no § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, a incidir sobre o percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, percentual este também não alterado pela Lei n° 14.689, de 2023. Não há legislação posterior mais benéfica passível de retroação em relação à multa isolada do § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, ainda que a qualificação da multa de ofício, multa diversa prevista na Lei n° 9.430, de 1996, tenha sido modificada. A previsão do art. 14 da Lei n° 14.689, de 2023, se refere a crédito tributário apurado e não ao débito indevidamente compensado mencionado no § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.721980/2020-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.567 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2018 a 30/06/2020
PROCESSO
JUDICIAL.
PREVALÊNCIA
SOBRE
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N°1.
O ajuizamento de qualquer modalidade de ação judicial anterior, concomitante
ou posterior ao procedimento fiscal, importa renúncia à apreciação da mesma
matéria na esfera administrativa, e o apelo eventualmente interposto pelo
sujeito passivo não deve ser conhecido pelos órgãos de julgamento da instância
não jurisdicional.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2018 a 30/06/2020
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10, DA LEI N° 8.212, DE 1991.
VALIDADE. PARECER SEI No 2674/2023/MF.
O decidido no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no 796.939/RS,
submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo
Civil, com o da ADI no 4.905/DF não atingiu a validade da multa do art. 89,
§10, da Lei n° 8.212, de 1991. Pelo contrário, em obter dictum dos votos-
condutores foi tida expressamente como válida por ser motivada em falsidade
da declaração.
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10, DA LEI N° 8.212, DE 1991.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. NÃO PERTINÊNCIA.
A Lei n° 14.689, de 2023, não alterou a dobra prevista no § 10 do art. 89 da Lei
n° 8.212, de 1991, a incidir sobre o percentual previsto no inciso I do art. 44 da
Lei n° 9.430, de 1996, percentual este também não alterado pela Lei n° 14.689,
de 2023. Não há legislação posterior mais benéfica passível de retroação em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.721980/2020-50
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721980/2020-50

relação à multa isolada do § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, ainda que a
qualificação da multa de ofício, multa diversa prevista na Lei n° 9.430, de
1996, tenha sido modificada. A previsão do art. 14 da Lei n° 14.689, de 2023,
se refere a crédito tributário apurado e não ao débito indevidamente
compensado mencionado no § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, excluindo do conhecimento as alegações impertinentes à lide delimitada
pelo Auto de Infração, inclusive as alegações de nulidade da decisão recorrida nelas alicerçadas,
bem como a matéria submetida à apreciação judicial. No mérito, na parte conhecida, por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Soares
Leite, José Márcio Bittes e Ana Carolina da Silva Barbosa, que davam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 933/991) interposto em face de decisão (e-
fls. 902/920) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração de Multas
Previdenciárias - multa isolada do art. 89, § 10o e alterações posteriores (e-fls. 07/11) a envolver
fatos geradores ocorridos no período de 01/02/2018 a 30/06/2020, cientificado em 24/11/2020
(e-fls. 574/575). Do Relatório Fiscal (e-fls. 13/20), extrai-se:
(...) As compensações previdenciárias em GFIP, foram consideradas indevidas,
conforme decisão proferida no processo administrativo digital e-processo no
10835.723.281/2020-65 resultando na glosa das mencionadas compensações.
(...) Consoante o Despacho Decisório, referido acima, constatou-se que as
compensações declaradas nas mencionadas GFIP, matriz e filiais, foram realizadas
indevidamente, respaldada em crédito não comprovado pelo contribuinte, em razão de
que a certeza e liquidez é condição imposta pelo art. 170 do Código Tributário Nacional
(CTN), bem como contrariando o art. 170-A do CTN, uma vez que o processo judicial
próprio de no 0045369-46.2014.401.3400 encontra-se, ainda, em discussão judicial, ou
seja, sem decisão transitada em julgado.
17. Neste caso, em não havendo comprovação da existência dos valores compensados
em GFIP, conclui-se pela falsidade da declaração, o que impõe a aplicação da multa
isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o total do valor compensado
indevidamente e glosado, prevista no § 10, do artigo 89, da Lei 8.212, de 1991 (...)
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721980/2020-50

Na impugnação (e-fls. 578/637), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Posições jurisprudenciais de inexigibilidade de contribuição previdenciária
sobre: auxílio-doença (15 primeiros dias),
terço constitucional de férias,
aviso prévio indenizado e respectivo 13o proporcional.
(c) Vício da multa ante a ausência de justa causa definitiva para a lavratura.
(d) Nulidade pela incorreção da base de cálculo da multa diante da existência das
Notas PGFN/CRJ n° 485 e n° 981, dispensando contestação e recurso.
(e) Suspensão do processo administrativo pendente julgamento de inexigibilidade
da contribuição sobre: terço constitucional de férias - Tema STF 985 salário-
maternidade - Tema STF 73
(f) Mérito. Inexistência de falsidade na declaração e compensação, possibilidade
de compensação antes do trânsito em julgado de ação individual ante
existência de precedente vinculante de Tribunal Superior, sendo inaplicável o
art. 170-A do CTN.
(g) Não cabimento da multa isolada. Caráter confiscatório.
(h) Ausência de razão suficiente para Representação Fiscal para Fins Penais.
(i) Provas e intimações.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 902/920):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2018 a 30/06/2020
RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A inexistência de decisão administrativa definitiva acerca da compensação que, num
primeiro momento, não foi homologada, não é óbice legal à lavratura de Auto de
Infração para a aplicação da multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre
o montante glosado das compensações realizadas indevidamente, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei 8.212/91 c/c art. 44, I, da Lei 9.430/96.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e o
proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
DECISÃO
JUDICIAL
FAVORÁVEL
AO
SUJEITO
PASSIVO.
INAPLICABILIDADE.
Estando a matéria submetida à apreciação judicial e, inexistindo a concessão de
provimento judicial especificamente destinado a este fim, carece de fundamento o
requerimento para suspender o feito administrativo até que haja decisão definitiva no
processo judicial.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721980/2020-50

SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo,
mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a compensação não homologada
que está sendo discutida em outro processo sem decisão definitiva na esfera
administrativa. A administração pública tem o dever de impulsionar o processo, em
respeito ao Princípio da Oficialidade.
MULTA ISOLADA DE 150%. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO.
A decisão da autoridade competente declarando a compensação indevida, na forma
estabelecida nos atos normativos da Receita Federal do Brasil é pressuposto essencial
para o lançamento legítimo da multa isolada de 150% prevista no § 10 do artigo 89 da
Lei no 8.212/1991.
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração, é cabível a
aplicação da multa isolada de cento e cinquenta por cento sobre o valor indevidamente
compensado.
MULTA ISOLADA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A alegação de que a multa é confiscatória não pode ser discutida nesta esfera de
julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, à qual o julgador
administrativo é vinculado.
REPRESENTAÇÃO FISCAL
A Representação Fiscal para Fins Penais é formalizada na presença de fato que possa
configurar crime em tese, no dever de ofício da fiscalização, não sendo da competência
da autoridade julgadora administrativa a análise do seu mérito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante
em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de provas
caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito superveniente ou
necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 11/02/2022 (e-fls. 928/930) e o
recurso voluntário (e-fls. 933/991) interposto em 14/02/2022 (e-fls. 931), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 11/02/2021, o recurso é tempestivo.
(b) Posições jurisprudenciais sobre inexigibilidade de contribuição previdenciária
sobre auxílio-doença (15 primeiros dias), terço constitucional de férias, aviso
prévio indenizado e respectivo 13o proporcional. Cabe apontar haver
entendimento vinculante dos tribunais superiores quanto a (in)exigibilidade
das contribuições previdenciárias sobre as verbas objeto da ação judicial
individual no 0045369-46.2014.401.34, ou seja, o julgado no REsp no
1.230.957/RS em 26/02/2014 (DJe 18/03/2014), a decidir, na sistemática do
artigo 543-C do CPC/1973, pela não incidência da contribuição
previdenciária sobre diversas rubricas, dentre elas, sobre o terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado, sobre a importância paga
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721980/2020-50

nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. No âmbito do Supremo
Tribunal Federal, a par da definição dos Temas 20 (RE 565.160)1, 985
(1.072.485) e 72 (RE no 576.967), foi reconhecida, há tempos, a inexistência
de repercussão geral sobre o aviso prévio indenizado (ARE 745901 RG/PR –
04/09/2014) e sobre o auxílio-doença (15 primeiros dias), conforme decidido
no AI-AgR 767.064 (20/05/2014). No âmbito da PGFN temos as Notas
PGFN/CRJ 485/2016 e 981/2017. Aliás, nos termos do PARECER SEI No
16120/2020/ME, firmou-se o entendimento pela possibilidade de inclusão do
tema na lista de dispensa de contestar e de recorrer de que trata o art. 2o, VII e
§§4o e 5o, da Portaria PGFN no 502, de 2016. Bem assim também em relação
ao salário-maternidade, conforme PARECER SEI No 18361/2020/ME.
Assim, nota-se o inegável esgotamento das discussões judiciais acerca da
inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas pelo
empregador ao empregado nos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-
doença, sobre o aviso prévio indenizado e salário-maternidade.
(c) Nulidade da decisão recorrida. A decisão recorrida é nula por não ter apreciado
o argumento de vício da autuação por conta da incorreção da base de cálculo
da multa, em razão da existência de nota de dispensa para contestar e recorrer
emitida pela PGFN/CRJ, inclusive, de pareceres para inclusão na respectiva
lista, relativamente sobre o tema aviso prévio indenizado e sobre os quinze
primeiros dias que antecedem o auxílio-doença e acidente e ao salário-
maternidade. A simples menção no sentido de que foi verificado que
fundamentação legal se encontra descrita e que há no relatório fiscal a
descrição dos fundamentos e motivos que levaram à glosa da compensação,
verdadeiramente, é completamente insuficiente, não podendo a autoridade
julgadora se furtar à específica análise e fundamentação das respectivas
razões, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, inclusive, incorrer em clara supressão de instância. Impõe-se,
portanto, a anulação da decisão e retorno à instância de origem para novo
julgamento.
(d) Vício da multa ante a ausência de justa causa definitiva para a lavratura.
Tratando-se de situação jurídica, o fato gerador somente ocorre quando
definitivamente constituído (CTN, art. 116, II). Sendo o fato gerador da multa
isolada a não homologação da compensação e estando o despacho decisório
pendente de decisão final em processo administrativo, não há causa justa
causa definitiva para a lavratura da multa isolada, restando violado o art. 142
do CTN. Logo, o auto de infração é nulo.
(e) Nulidade pela incorreção da base de cálculo da multa diante da existência das
Notas PGFN/CRJ n° 485 e n° 981, dispensando contestação e recurso. Em
relação a não incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado, em 21/06/2016 e em 05/10/2017 foram publicadas as Notas
PGFN/CRJ n° 485 e n° 981. Sobre as verbas relativas aos quinze primeiros
dias que antecedem o auxílio-doença e acidente e ao salário-maternidade, os
PARECERES Nos 16120/2020/ME e 18361/2020/ME são expressos no
entendimento da possibilidade das suas inclusões na lista de dispensa de
contestar e de recorrer de que trata o art. 2o, VII e §§4o e 5o, da Portaria PGFN
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721980/2020-50

no 502, de 2016 Logo, há vício insanável na base de cálculo da multa ao
considerar verba indevida por ignorar tais notas e pareceres, havendo omissão
na motivação do lançamento.
(f) Suspensão do processo administrativo pela pendência de julgamento pelo STF
sobre inexigibilidade da contribuição incidente sobre o terço constitucional de
férias e sobre o salário-maternidade (REs n° 565.160 - Tema n° 20, n°
565.160 - Tema n° 20, n° 1.072.485 - Tema 985 e n° 576.967 - Tema 72).
Inobstante a definição dos Temas 20 (RE 565.160)3, 985 (1.072.485) e 72
(RE no 576.967) – o penúltimo, ainda sem trânsito em julgado -, inexiste
expectativa de mudança do entendimento já adotado caráter não habitual da
verba paga ao trabalhador. Inegável similitude entre a discussão tratada nos
referidos recursos extraordinários (1.072.485, 576.967 e 611.505/SC) e nos
presentes autos, sendo certo que, muito embora o despacho exarado pelo
então Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1a Região,
Desembargador Federal Kassio Marques, tenha feito menção apenas ao
paradigma RE no 1.072.485, determinou o sobrestamento do processo da
Impugnante nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC/2015. Nesse
contexto, requer-se a suspensão do presente processo administrativo
(CPC/2015, arts. 15 e 1030, III; e Resolução n° 9101-000.039) até julgamento
definitivo, uma vez que o presente julgamento será influenciado pelo decidido
em face dos temas em questão.
(g) Inexistência de falsidade na declaração e compensação, possibilidade de
compensação antes do trânsito em julgado de ação individual ante existência
de precedente vinculante de Tribunal Superior, sendo inaplicável o art. 170-A
do CTN. Sob o argumento de que a recorrente realizou compensações
indevidas, porquanto utilizou créditos sem comprovação de liquidez e certeza,
cujo direito é objeto de discussão judicial sem trânsito em julgado, a decisão
recorrida concluiu, além da não homologação das compensações, pela
manutenção da multa isolada no montante de 150% do valor incorretamente
compensado (CTN, art. 170-A). Sustentar a ausência de liquidez e certeza de
crédito discutido em ação judicial individual ainda não transitada em julgado,
mas respaldada por decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, viola, de sobejo, os princípios da
duração razoável do processo, da moralidade e da eficiência administrativas.
No caso em questão, a ação judicial proposta pela Recorrente e embasadora
do direito de crédito compensados em GFIP, já estava amparada por decisão
proferida, nos termos do artigo 543-C do CPC/1973, pelo Superior Tribunal
de Justiça nos autos do REsp n° 1.230.957/RS, cujos efeitos permanecem até
os dias atuais, sendo certo que sua aplicação, já na época em que proferida,
foi imediata, vale dizer, independentemente do trânsito em julgado, da
interposição de embargos de declaração ou de Recurso Extraordinário.
Embora o artigo 170-A esteja vigente, válido e eficaz, mas estando as
compensações realizadas pela recorrente amparadas por decisão proferida em
sede de recurso repetitivo, não há que se falar em compensação indevida, tal
como concluiu o despacho decisório a fundamentar o auto de infração. Se a
auditoria fiscal baseou-se na inobservância irrestrita do artigo 170-A do CTN
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721980/2020-50

para afirmar a existência de falsidade na declaração de compensações
realizadas pela Recorrente, e se há, por outro lado, respaldo administrativo e
judicial - consubstanciado não só em nota emitida pela PGFN, mas em
precedentes vinculantes obrigatórios dos Tribunais Superiores acerca da
inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre diversas rubricas -,
então, o auto de infração que ora se combate está totalmente desvestido de
fundamentação, devendo, pois, ser anulado, ante a completa inexistência da
suposta falsidade. O CARF já se posicionou pela inaplicabilidade do artigo
170-A do CTN ante a existência de precedente vinculante de Tribunal
Superior (Acórdão n° 3402-005025, de 22/03/2018). Parecer da PGFN apenas
orientar o comportamento diante de precedente vinculante do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, não criando, portanto,
qualquer direito, eis que o direito líquido e certo ao crédito já está
devidamente amparado por decisão proferida pelo Tribunal Superior, seja em
sede de repercussão geral, seja em sede de recurso repetitivo. De qualquer
forma, não há como se imputar falsidade às declarações prestadas em GFIPs,
conforme disposições legais vigentes à época. A legitimidade do crédito não
restou atacada, uma vez que apenas se condicionou ao trânsito em julgado da
decisão judicial correlata, superada em razão dos precedentes vinculantes,
havendo respaldo legal para o creditamento efetuado, sendo cabível apenas
multa moratória. Logo, não se prestou informações falsas, devendo ser ou
auto de infração anulado.
(h) Não cabimento da multa isolada. Caráter confiscatório. A multa de 150% é
instrumento de intimidação do contribuinte, estando a violar o direito de
petição previsto no artigo 5°, inciso XXXIV da CF/88; a garantia do devido
processo legal prevista no artigo 5°, VI da CF/88; os princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, isonomia e
moralidade, constituindo-se em verdadeira sanção política, execrada pelo STF
(RE n° 640.452, RE n° 796.939/RS, RE n° 754.554/GO, ARE 836828 AgR e
MC em ADI 1.075-1/DF, ADI 551/RJ). Há inclusive jurisprudência
administrativa a afastar a qualificação da multa de 150% para patamar
razoável, não sendo admitida a mera presunção das infrações abusivas para
sua majoração. Assim, não poderá haver presunção de fraude ou qualquer
ilegalidade para fins de aplicação da multa isolada aqui confrontada, visto que
esta deverá ser provada e caberá prova em contrário e no caso não há que se
falar em má-fé ou indícios de falsidade. Por fim, o art.150, inciso IV, da
Constituição veda a aplicação do confisco tributário, vedação aplicável
também para a multa. Logo, impõe-se a relevação/redução da sanção
pecuniária imposta.
(i) Possibilidade do afastamento de norma inconstitucional pelo órgão julgador
administrativo. É dever da administração, como órgãos e unidades de órgãos
integrantes do Poder Executivo, em decisão administrativa, apreciar e deixar
de aplicar conteúdo de lei com indicativos de inconstitucionalidade.
(j) Intimações. Requer que todas as publicações referentes a este processo sejam
realizadas exclusivamente em nome do advogado, sob pena de nulidade, nos
termos do artigo 272, §§ 2° e 5°, do Código de Processo Civil.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721980/2020-50

Em 29/02/2024 (e em 01/03/2024), o recorrente transmitiu solicitação de juntada
apresentando memoriais e documentos, disponíveis para consulta dos conselheiros no e-
processo, memoriais também apresentados em papel na presente sessão de julgamento, não
sendo o caso de aceitar a juntada de memoriais ao e-processo por não se tratar de peça
processual. Transmitiu também solicitação de juntada apresentando petição, disponível para
consulta dos conselheiros no e-processo e também apresentada em meio papel na presente sessão
de julgamento, a postular a retroatividade benigna em face de disposições da Lei n° 14.689, de
2023, e cuja juntada definitiva ao e-processo posteriormente será formalizada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 11/02/2022 (e-fls. 928/930), o recurso
interposto em 14/02/2022 (e-fls. 931) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Despacho
Decisório
(e-fls.
531/567)
não
homologou
compensações
previdenciárias declaradas em GFIP, nos estabelecimentos matriz e filial, nas competências
01/2018 a 07/2018, utilizando-se de créditos referente ao processo n° 45369-46.2014.401.3400,
sob o fundamento de o contribuinte ter inobservado a vedação do art. 170-A do CTN, vedação
esta expressamente consignada na sentença e no Acórdão de Apelação, a retirar a liquidez e
certeza imposta pelo art.170 do CTN.
Na mesma fiscalização, foi também emitido o presente Auto de Infração a
constituir a multa isolada do §10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, considerando ter o sujeito
passivo incorrido em falsidade da declaração por ter pleno conhecimento de não ser a
compensação possível antes do transito em julgado da respectiva ação judicial, impedimento
ressaltado pela Sentença e pelo Acórdão de Apelação / Reexame Necessário.
Na petição inicial da ação judicial individual protocolada pelo contribuinte,
postula-se a inexistência de relação jurídica tributária das contribuições patronais sobre valores
pagos a remunerar: (1) 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença/acidente;
(2) férias gozadas;
(3) adicional de férias;
(4) salário-maternidade;
(5) aviso prévio indenizado; e
(6) 13o proporcional ao aviso prévio indenizado.
Além disso, a petição inicial (e-fls. 434/472), invocando jurisprudência pacífica
de Tribunais Superiores, em especial o REsp n° 1.230.957/RS, pede, em resumo, a declaração do
direito de compensação (subsidiariamente a repetição do indébito), a imposição de deveres de
abstenção e a antecipação parcial da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade, de
modo a não continuar a recolher as contribuições.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721980/2020-50

A sentença judicial veiculou o seguinte dispositivo (e-fls. 492/493, destaco):
Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para
declarar o direito de a parte autora de não recolher contribuição previdenciária sobre
os valores relativos a auxílio-doença, nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento,
terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e o respectivo 13o
proporcional. As exações excluídas do salário de contribuição também não compõem a
base de cálculo das contribuições ao RAT/SAT (art. 22, II, da Lei n. 8.212/91), bem
como também não devem incidir as contribuições a terceiros (FNDE, INCRA, SESC,
SENAC, SEBRAE) relativamente a tais verbas.
Declaro, outrossim, o direito da parte autora à compensação do crédito tributário e à
correção monetária, conforme explicitado na fundamentação, ou à restituição do
indébito tributário decorrente da declaração acima.
A compensação ora reconhecida só deverá ocorrer após o trânsito em julgado da
sentença, na forma do disposto no art. 170-A do Código Tributário Nacional.
Declaro extinto o processo com exame do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Custas ex lege.
A ré pagará honorários advocatícios no valor correspondente a R$ 4.000,00 (quarto mil
reais).
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
Registre-se e publique-se.
Intimem-se as partes.
Brasília, 13 de março de 2015.
Acórdão de Apelação / Reexame Necessário prolatado na esfera do Tribunal
Regional Federal da 1a Região negou provimento à apelação das autoras e deu provimento
parcial à apelação da União e ao reexame necessário, vejamos sua ementa (destaco):
Numeração Única: 453694620144013400
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0045369-46.2014.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 453694620144013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTES
: NELSON WILIANS ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS
APELANTE
: UNIÃO (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA 3a VARA - DF
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE
VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM
O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE E ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA
SOBRE FÉRIAS E SALÁRIO-MATERNIDADE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E
DÉCIMO
TERCEIRO
PROPORCIONAL
AO
AVISO.
INEXIGIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
RECOLHIDOS,
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ENCONTRO DE DÉBITOS E CRÉDITOS.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.
CUSTAS. REEMBOLSO. VERBA HONORÁRIA REDUZIDA PARA R$ 2.000,00
(DOIS MIL REAIS). APELAÇÃO DAS AUTORAS NÃO PROVIDA. APELAÇÃO
DA UNIÃO (FN) E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721980/2020-50

1. Válida a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos da Lei Complementar
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 (RE 566.621/RS, STF, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011).
2. Indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono constitucional de
terço de férias e sobre a retribuição paga ao empregado durante os primeiros quinze dias
de afastamento por motivo de doença ou acidente. Precedente do STJ em Recurso
Repetitivo.
3. Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
férias e salário-maternidade. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
4. Incabível a exigência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
5. Reconhecida a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado, inadmissível a incidência, também, sobre o décimo terceiro salário
proporcional a essa verba.
6. A legislação a ser aplicada à compensação tributária é aquela vigente na data do
encontro de débitos e créditos.
7. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei n. 11.457/07, a compensação será feita
com contribuições de mesma espécie, como as previstas no art. 11, “a”, “b” e “c”, da
Lei 8.212/91.
8. Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN.
9. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. As isenções previstas no art. 4o da Lei n. 9.289/96 e no art. 39 da Lei n. 6.830/80
não impedem que a Fazenda Pública seja compelida ao reembolso das despesas
adiantadas pela parte vencedora quando isso ocorre.
11. Vencida a Fazenda Pública, os honorários de advogado devem ser fixados mediante
apreciação equitativa do juiz nos termos do art. 20, § 3o, “a”, “b” e “c”, e § 4o, do
Código de Processo Civil. Verba honorária reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Apelação das autoras não provida. Apelação da União (FN) e remessa oficial
parcialmente providas.
No voto condutor relativo à ementa acima transcrita, constou o seguinte parágrafo
a invocar o REsp 1.167.039/DF, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (Tema Repetitivo
346), sobre a questão de a declaração do direito de compensar estar limitado ao trânsito em
julgado da decisão:
Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN, tendo em vista que o STJ, nos
termos do art. 543-C do CPC, já consolidou o entendimento de que a compensação
sujeita-se ao trânsito em julgado da sentença que reconheceu a ilegitimidade da
cobrança do tributo (REsp 1.167.039/DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, DJe 02/09/2010).
Note-se que a questão da aplicação ou não do art. 170-A do CTN foi objeto de
recurso especial do contribuinte e que o Tribunal Regional Federal da 1a Região negou
seguimento, conforme revela decisão de 20/09/2017 (negrito e sublinho):
D E C I S Ã O
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721980/2020-50

Trata-se de recurso especial em que pretende a parte autora a não incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos a empregado a título de salário
maternidade e férias gozadas, o afastamento da aplicação do art. 170-A do CTN e o
reconhecimento de que os valores indevidamente recolhidos e discutidos nesta demanda
possam ser compensados com quaisquer tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo, decidiu que incide
contribuição previdenciária sobre o salário maternidade (Tema 739) (REsp 1.230.957,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJ 18/03/2014).
Também no regime de recurso repetitivo, sufragou o entendimento de que o 170-A
do CTN, introduzido pela Lei Complementar 104/2001, que veda a realização da
compensação de créditos reconhecidos judicialmente antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, é aplicável às demandas propostas após a entrada em vigor
da aludida Lei (REsp 1.164.452/MG, Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe 02/09/2010).
Na espécie, a ação foi ajuizada posteriormente ao início de vigência da Lei
Complementar 104/2001, ocorrido em 11/01/2001. O acórdão atacado, portanto, ao
aplicar o art. 170-A do CTN, encontra-se em consonância com o decidido no referido
paradigma.
Na mesma sistemática, o STJ firmou, ainda, a orientação segundo a qual, em se tratando
de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do
ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito
superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento,
viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o
contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em
conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios
(REsp. 1.137.738/SP, Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010).
No caso, na data em que a demanda foi ajuizada, vigorava o art. 26, parágrafo único, da
Lei 11.457/2007, que veda a compensação de créditos de natureza previdenciária com
outras espécies de tributos federais. Assim, a pretensão da recorrente de compensação
com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal não encontra
amparo no entendimento do STJ firmado no aludido paradigma.
Portanto, nessas partes, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do art.1.030,
I, b, do CPC/2015.
No que tange às férias gozadas, o STJ consolidou o entendimento de que incide
contribuição previdenciária sobre tal verba porque possui natureza remuneratória e
salarial, nos termos do art. 148 da CLT, e integra o salário de contribuição (AgRg no
REsp 1.284.771/CE, Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 13/05/2014; AgRg
no REsp 1.240.038/PR, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 02/05/2014).
Ante o exposto, não admito o recurso no ponto.
Diante da negativa de seguimento, o contribuinte apresentou Agravo da Decisão
Denegatória de Recurso Especial, tendo sido emitido em 16/04/2018 despacho de mero
expediente da Sra. Ministra Presidente do STJ no ARESP 1273967/STJ determinando a
devolução dos autos à origem a fim de que aguardem o julgamento de repercussão geral, após o
qual, exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o recurso extraordinário, o recurso
especial deverá ser apreciado na forma dos arts. 1.030, 1.040 e 1.041, todos do Código de
Processo Civil. O Recurso Extraordinário restou sobrestado diante dos Temas 985 e 72 do STF,
como noticiado pelo próprio recorrente e na decisão recorrida.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721980/2020-50

Consulta ao andamento do PJe da APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
(1728) 0045369-46.2014.4.01.3400 no TRF da 1a Região revela que apenas em 29 de março de
2022 foram emitidos despachos a determinar o retorno dos autos ao relator da apelação para
juízo de retratação, diante do julgamento dos REs n° 1.072.485/PR (Tema 985) e n° 576.967/PR
(Temas 72).
Em 19 de setembro de 2022, foi prolatado novo Acórdão de Apelação / Reexame
Necessário em juízo de retratação a dar parcial provimento à apelação das autoras e parcial
provimento à apelação da União (FN) e à remessa oficial, em maior extensão, assim ementado:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VALORES
PAGOS A TÍTULO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE
ADICIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DOS
VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. LEGISLAÇÃO VIGENTE À
ÉPOCA DO ENCONTRO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME
DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ART. 1.030, II, DO CPC, NA REDAÇÃO DA
LEI 13.256/2016. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO DAS AUTORAS
PARCIALMENTE PROVIDA APELAÇÃO DA UNIÃO (FN) E REMESSA OFICIAL
PARCIALMENTE PROVIDAS, EM MAIOR EXTENSÃO.
1. Reexame do mérito da controvérsia e modificação do julgado anterior, nos termos do
art. 1.030, II, do CPC, na redação da Lei 13.256/2016, para adequá-lo à orientação
vinculativa do Supremo Tribunal Federal.
2. Válida a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos da Lei Complementar
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 (RE 566.621/RS, STF, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, repercussão geral, maioria, DJe 11/10/2011).
3. O Supremo Tribunal Federal, na sessão de 04/08/2020, ao apreciar o Recurso
Extraordinário 576.967/PR, com repercussão geral, firmou a tese no sentido de que “é
inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador
sobre o salário-maternidade” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, maioria).
4. Na sessão de 28/08/2020, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.072.485/PR,
com repercussão geral, a Corte Suprema firmou a tese no sentido de que “é legitima a
incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional
de férias” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, maioria).
5. A compensação deve ser realizada conforme a legislação vigente na data do
encontro de contas e após o trânsito em julgado, tendo em vista o disposto no art.
170-A do CTN (REsp 1.164.452/MG, julgado na sistemática do art. 543-C do
CPC/1973).
6. Atualização monetária do indébito com observância do Manual de Cálculos da
Justiça Federal.
7. Apelação das autoras parcialmente provida. Apelação da União (FN) e remessa
oficial parcialmente providas, em maior extensão.
Assevere-se que o Tribunal persiste em determinar a observância do art. 170-A do
CTN, fundando tal determinação no REsp 1.164.452/MG (Tema Repetitivo 345), julgado na
sistemática do art. 543-C do CPC/1973. Na sequência, embargos de declaração foram rejeitados
em sessão realizada em 29 de maio de 2023. Ainda, conforme o andamento processual, há em
04/07/2023 17:35:52 - Juntada de recurso extraordinário, em 08/08/2023 18:25:08 - Juntada de
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721980/2020-50

contrarrazões, em 09/08/2023 11:38:17 - Conclusos para admissibilidade recursal e - Remetidos
os Autos (outros motivos) para Gabinete da Vice Presidência, sendo este o último andamento.
Por conseguinte, pautando-se na análise da jurisprudência dos Tribunais
Superiores, Sentença, Acórdão de Apelação/Reexame Necessário e Acórdão de Apelação /
Reexame Necessário em juízo de Retratação acolheram parcialmente o conjunto de pedidos de
inexistência de relação jurídica tributária. Para uma rápida apreensão sobre a exigibilidade ou
não das contribuições em face do constante de tais decisões, apresento a seguinte tabela:
Sentença
Acórdão de Apelação Ac. Apelação Retratado
15 primeiros dias que antecedem o auxílio-
doença/acidente
não exigível
não exigível
não exigível
férias gozadas
exigível
exigível
exigível
adicional de férias
não exigível
não exigível
exigível
salário-maternidade
exigível
exigível
não exigível
aviso prévio indenizado
não exigível
não exigível
não exigível
13o proporcional ao aviso prévio indenizado
não exigível
não exigível
não exigível
art. 170-A
aplica
aplica
aplica
Fundamento
Jurisp. STJ, em
especial
REsp
1.230.957/RS
Jurisprudência
STJ,
em
especial
REsp
1.230.957/RS e REsp
1.167.039/DF (Tema
Repetitivo 346)
Jurisprudência Tribunais
Superiores, em especial
RE
576.967/PR,
RE
1.072.485/PR
e
REsp
1.164.452/MG
(Tema
Repetitivo 345)
Nesse contexto, desde a manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório e desde a impugnação da multa isolada, o contribuinte apresentou a alegação de a
compensação não poder ser glosada e de não haver falsidade na declaração de compensação
veiculada em GFIP por não serem exigíveis as contribuições sobre os valores pagos a remunerar
os 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença/acidente, o adicional de férias, o aviso
prévio indenizado e o 13o proporcional ao aviso prévio indenizado, bem como de suspensão do
presente processo pela pendência dos REs n° 1.072.485 - Tema 985 e n° 576.967 - Tema 72.
Contudo, a definição de serem ou não exigíveis as contribuições em tela é matéria
submetida à apreciação do poder judiciário pelo contribuinte e que não foi invocada como
motivo do Despacho Decisório e nem como motivo o Auto de Infração, eis que ambos acusam a
compensação indevida e o segundo agrega ainda a qualificadora da falsidade, a resultar em
motivação balizada pela acusação de ser a compensação indevida por se alicerçar no
aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial, circunstância que, segundo a imputação fiscal, retira a
liquidez e certeza do crédito exigida pelo art. 170 do CTN.
Diante da motivação fiscal, não há como se formar lide, enquanto defesa direta de
mérito, acerca da exigibilidade ou inexigibilidade das contribuições, uma vez que a
exigibilidade/inexigibilidade não se constitui em ponto a motivar o Despacho Decisório e nem
em ponto a motivar o Auto de Infração, não podendo, por conseguinte, vir a se constituir em
questão atacada em sede de defesa direta de mérito (defesa direta enquanto fato a ser negado e,
uma vez que não houve a imputação de tal fato na motivação do Despacho Decisório e nem na
motivação do Auto de Infração, não há fato a ser negado em sede de defesa).
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721980/2020-50

Poderíamos cogitar de que tais alegações se constituiriam em defesa indireta de
mérito, enquanto pressuposto de fato impeditivo ou modificativo a ser levantado contra a glosa
empreendida pelo Despacho Decisório e contra a multa lavrada no Auto de Infração.
Devemos ponderar, contudo, que a definição de ser exigível ou inexigível o
tributo gerador do crédito compensado com débito do período de 01/2028 a 07/2018 é irrelevante
para a procedência/improcedência da glosa e da lavratura da multa isolada e, por decorrência, da
manifestação de inconformidade e da impugnação, respectivamente, e dos recursos voluntários
delas decorrentes, uma vez que o motivo da glosa e da multa isolada se lastreou na inobservância
do art. 170-A do CTN, e na falsidade da declaração efetuada a não observar o art. 170-A do
CTN, tendo Sentença e Acórdão de Apelação / Reexame Necessário expressamente destacado a
incidência desse artigo fixado por Lei Complementar, residindo o ponto nodal da lide (formada
diante da imputação veiculada no Despacho Decisório e no Auto de Infração) a ser solucionada
pelo julgador administrativo na definição de se o art. 170-A é aplicável ou não ao contribuinte
que, mesmo tendo ação judicial própria a postular a aplicação de jurisprudência vinculante de
Tribunais Superiores, efetua compensação antes do trânsito em julgado de sua ação judicial sob a
justificativa de estar a aplicar de forma direta (independentemente da ação judicial individual) a
jurisprudência vinculante de Tribunal Superior e de estar a autoridade administrativa obrigada a
não aplicar lei manifestamente inconstitucional e tendo a própria PGFN dispensado a
contestação e recurso em relação à exigibilidade do tributo ensejador do crédito compensado.
Destaque-se que haver ou não a dispensa da PGFN de contestar e recorrer, bem
como haver ou não jurisprudência vinculante a impedir a constituição de ofício do tributo, é
irrelevante para a verificação de se poderia ou não o contribuinte ignorar o art. 170-A do CTN,
de modo a aproveitar como crédito na compensação o advindo de tributo objeto de contestação
judicial em ação própria não transitada em julgado.
No caso concreto, a questão relativa ao 170-A do CTN foi submetida pelo
contribuinte à apreciação judicial, na medida em que pediu a declaração do direito de compensar
e Sentença, Acórdão de Apelação/Reexame Necessário e Acórdão de Apelação/Reexame
Necessário em juízo de Retratação deferiam parcialmente o pedido ao determinar a aplicação do
art. 170-A do CTN, tendo o contribuinte recorrido de tais decisões a aplicar o art. 170-A
inclusive em sede de recurso especial e cuja admissibilidade restou sobrestada com a devolução
determinada pelo já referido despacho de mero expediente prolatado no âmbito do ARESP
1273967/STJ.
Nesse ponto, cabe destacar que o sujeito passivo renunciou ao contencioso
administrativo também no que toca à matéria de serem ou não exigíveis as contribuições
especificada na ação judicial individual, tendo a petição inicial sustentado sua inexigibilidade
inclusive em relação à jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial ao estabelecido no
REsp n° 1.230.957/RS, a significar não ter o julgador administrativo competência para aplicar os
precedentes vinculantes firmados pelos Tribunais Superiores, sob pena de afronta à
jurisprudência vinculante cristalizada na Súmula CARF n° 1, sendo clara a impertinência da
invocação do art. 100 do novo Regimento Interno do CARF.
Essa questão, contudo, não se coloca no presente processo administrativo fiscal,
como já evidenciado, pois Despacho Decisório e Auto de Infração não se fundaram na
inexigibilidade das contribuições especificadas na ação judicial individual, sendo matéria
totalmente irrelevante para a solução da lide.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721980/2020-50

No âmbito do presente processo administrativo fiscal, há que se constatar renúncia
à esfera administrativa em relação à matéria relacionada ao art. 170-A do CTN, na medida em
que a multa isolada demanda prova da compensação indevida qualificada pela falsidade da
declaração.
A caracterização da compensação indevida é matéria submetida ao Poder
Judiciário, não tendo sido conhecido o recurso voluntário a atacar a não homologação da
compensação por concomitância, nos termos do Acórdão n° 2401-011.566 (processo n°
10835.723281/2020-65).
De todo modo, ainda que se compreendesse pela ausência de concomitância, não
haveria espaço para decisões divergentes, pois a solução da questão deve observar a
jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ou seja, o decidido nos
Temas Repetitivos 345 e 346, a revelar a inteligência de que, ainda que se esteja a declarar
inexigibilidade de tributo com lastro em manifesta inconstitucionalidade ou mesmo
jurisprudência vinculante de Tribunal Superior, não há como se afastar a aplicação do art. 170-A
do CTN para ação protocolada após o início da vigência da Lei Complementar que o incluiu no
Código Tributário Nacional.
Diante dessas premissas, passo a analisar os argumentos vertidos nas razões
recursais que pontualmente não merecem conhecimento, subsistindo ao final a matéria
diferenciada a ser apreciada na esfera administrativa.
Apresenta-se como impertinente o pedido de sobrestamento do feito pela
pendência do REs n° 1.072.485 - Tema 985 ou na ação individual, uma vez que incapazes de
influir na solução do presente feito. Por ser impertinente, não merece ser conhecido, restando
prejudicada a alegação de nulidade da decisão recorrida por não ter apreciado o pedido de
sobrestamento e inexistindo supressão de instância. De qualquer forma, não se declara a nulidade
na ausência de prejuízo, configurando-se a falta de interesse processual.
Apresenta-se também como impertinente a alegação de haver Notas e Pareceres a
dispensar a contestação e recurso, eis que, diante dos estritos limites dos motivos adotados no
Despacho Decisório e no Auto de Infração, é irrelevante a existência de dispensa de contestar e
recorrer em relação às contribuições tomadas pelo sujeito passivo como a gerar os créditos
compensados com inobservância da vedação do art. 170-A do CTN, bem como se poderia ou não
a autoridade administrativa efetuar o lançamento de tais contribuições. Por ser impertinente, não
merece ser conhecido, restando prejudicada a alegação de nulidade da decisão recorrida por não
ter apreciado o pedido de sobrestamento. De qualquer forma, não se declara a nulidade na
ausência de prejuízo, configurando-se a falta de interesse processual.
Assevere-se que, ainda que o colegiado de primeira instância tenha, por omissão,
deixado de apreciar argumentos alicerçados em matéria submetida à apreciação judicial, a
análise da alegação recursal de nulidade da decisão recorrida decorrente de tal omissão, resta, no
caso concreto, prejudicada, inexistindo supressão de instância, eis que, por força do efeito
translativo do recurso voluntário (Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 485, inciso IV e §3°),
sobrepõe-se a constatação da ausência de requisito de validade extrínseco ou negativo da relação
processual, advinda da concomitância com a ação judicial, matéria de ordem pública a ser
apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição administrativa.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721980/2020-50

Por conseguinte, cabe conhecer em parte do recurso voluntário, excluindo do
conhecimento as alegações impertinentes à lide delimitada pelo Auto de Infração, inclusive as
alegações de nulidade da decisão recorrida nelas alicerçadas, bem como a matéria submetida à
apreciação judicial.
Suspensão do feito. Não há previsão normativa para a suspensão ou
sobrestamento do presente feito com lastro na pendência da ação individual ou tema de
repercussão geral irrelevante para a solução da lide administrativa; limitando-se o julgamento à
matéria diferenciada, considerando-se a concomitância quanto à matéria atinente ao art. 170-A
do CTN.
Nulidade e Equívoco da decisão recorrida. Diante do conhecimento parcial das
alegações de nulidade da decisão recorrida, cabe apreciar a alegação de nulidade do Acórdão de
Impugnação por não ter apreciado a alegação de vício da autuação por conta da incorreção da
base de cálculo. O Acórdão de Impugnação, contudo, sustentou que a fundamentação legal foi
descrita, estando o Auto de Infração e seus anexos perfeitamente compreensíveis. Além disso,
destacou-se que a infração foi perfeitamente descrita e comprovada, tendo o voto condutor
apresentados elementos suficientes para veicular a conclusão pela manutenção do lançamento,
ainda que sem apreciar argumentos irrelevantes para a solução do feito.
Posições jurisprudenciais sobre inexigibilidade de contribuição previdenciária
sobre auxílio-doença (15 primeiros dias), terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado
e respectivo 13o proporcional. Com já dito no tópico da admissibilidade, não há lide a demandar
a aplicação da jurisprudência vinculante invocada pelo recorrente, eis que se trata de questão
estranha ao Auto de Infração de multa isolada, eis que a exigibilidade ou inexigibilidade das
contribuições a gerar o crédito não interfere na constatação de que houve compensação indevida
qualificada pela falsidade da declaração por violar o art. 170-A do CTN em face dos estritos
limites da motivação nele veiculada.
Vício na multa ante a ausência de justa causa definitiva para a lavratura da multa.
O fato gerador da multa isolada constitui-se na compensação indevida qualificada pela falsidade
da declaração. Uma vez emitido o Despacho Decisório a não homologar a compensação e
constatada a falsidade diante da compensação vedada pelo art. 170-A do CTN e contra ressalva
expressa de decisão judicial não transitada em julgado, passível a imputação de falsidade da
declaração, sendo facultado ao contribuinte o exercido seu direito de se defender
administrativamente de ambos os atos administrativos. Logo, há justa causa para o lançamento.
No caso concreto, contudo, ser a compensação devida ou indevida em face de ser aplicável ou
não o art. 170-A do CTN é matéria submetida à apreciação judicial, não cabendo sua apreciação
na esfera do contencioso administrativo.
Nulidade/incorreção da base de cálculo. A base de cálculo da multa isolada
constitui-se no valor total do débito indevidamente compensado e para sua fixação, diante da
motivação adotada pela fiscalização de se tratar de compensação em afronta à vedação do art.
170-A do CTN, é irrelevante o valor do crédito utilizado na compensação, sendo, por
conseguinte, irrelevante o constante das Notas PGFN/CRJ invocadas, uma vez que a
exigibilidade ou inexigibilidade das contribuições a gerar o crédito não interfere na constatação
de que houve compensação indevida qualificada pela falsidade da declaração por violar o art.
170-A do CTN e nem no valor do débito compensado em violação ao art. 170-A do CTN.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721980/2020-50

Inexistência de compensação indevida qualificada pela falsidade na declaração,
possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado de ação individual ante existência de
precedente vinculante de Tribunal Superior, sendo inaplicável o art. 170-A do CTN. Dever da
administração de não aplicar lei manifestamente inconstitucional. Ser ou não a compensação
indevida pela inobservância do art. 170-A do CTN é matéria submetida à apreciação do Poder
Judiciário, estando a tal questão vinculados quase todos os argumentos constantes nas razões
recursais. Resta, entretanto, apreciar a matéria diferenciada consubstanciada na alegação de que a
inobservância do art. 170-A do CTN não se constituiria em prova de falsidade da declaração.
Nesse ponto, destaco que o decidido no julgamento conjunto do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código de
Processo Civil, com o da ADI no 4.905/DF não atingiu a validade da multa do art. 89, §10, da Lei
n° 8.212, de 1991. Pelo contrário, em obter dictum dos votos-condutores foi tida expressamente
como válida por ser motivada em falsidade, como bem destacado no PARECER SEI No
2674/2023/MF:
PARECER SEI No 2674/2023/MF
1. Trata-se da análise conjunta do julgamento do Recurso Extraordinário n°
796.939/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo
Civil, com o da ADI n°4.905/DF, os quais foram apreciados pelo STF, na mesma sessão
virtual , a fim de que fossem proferidas decisões uniformes na resolução da matéria,
tanto no controle difuso quanto no concentrado, tendo em vista a identidade de pedidos
formulados nas ações.
(...)
25. Nessa senda, é possível citar as seguintes multas que, além de não terem sido
abarcadas pelos precedentes, foram, em obiter dictum dos votos-condutores,
consideradas válidas, quando a não homologação for motivada em falsidade, sonegação,
conluio ou, se caracterizada, as situações de compensação não declarada, a saber:
• multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por lançamento de ofício,
quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, com
previsão no art. 18, §29, da Lei n° 10.833, de 2003, combinado com o art. 44, I, da Lei
n°- 9.430, de 1996;
• multa de 150% (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que realizar
compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente falsas, em relação
às contribuições previdenciárias de que trata o art. 89, §10, da Lei n^ 8.212, de 1991;
• multa de 150% (cento e cinquenta por cento), sobre o valor do débito indevidamente
compensado, nas hipóteses em que a compensação for considerada não declarada
(hipóteses vedadas do art. 74, §12, II, da Lei n^ 9.430/96), quando caracterizada
sonegação, fraude ou conluio (nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de
1964), como resulta do art. 18, § 42, da Lei 10.833, de 2003; e
• as hipóteses listadas no art. 74, §12, inciso II, da Lei n^ 9.430, de 1996, que sujeitam o
contribuinte ou responsável à multa de 75% sobre o valor do débito indevidamente
compensado, nos termos do art. 18, §4^, da Lei 10.833, de 2003 (alterada pela Lei
11.488, de 2007) c/c art. 44, inciso I, da Lei n0- 9.430, de 1996, quando não houver
sonegação, fraude ou conluio.
Sob o impacto desses julgamentos, detecto as seguintes decisões proferidas na
esfera do presente Conselho:
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721980/2020-50

MULTA ISOLADA, ART. 89, § 10, LEI n.o 8.212. COMPENSAÇÃO INDEVIDA
REALIZADA
EM
GFIP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE. DISTINGUISH DO TEMA 736 DA
REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA ADI 4905.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as
quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP,
demonstrado o dolo específico pela fiscalização, especialmente quando declarado
créditos mediante fraude inexistindo o direito creditório. Para a aplicação de multa de
150% prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212, necessário que a autoridade fiscal
demonstre a efetiva falsidade da declaração, com animus doloso para pretender direito
creditório "líquido e certo" sabedor de sua inconsistência. Comprovada a falsidade da
declaração, com dolo específico demonstrado pela autoridade lançadora, cabível a
aplicação da multa isolada.
A multa isolada que encontra embasamento legal em dolo específico, a teor do art. 89, §
10, da Lei n.o 8.212, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista, conforme plenamente
demonstrado pela Administração Tributária, tampouco pode ser afastada por declaração
incidental de inconstitucionalidade, considerando o distinguish em relação ao Recurso
Extraordinário (RE) 796.939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905.
Não é razoável entender que o contribuinte ignorava o fato de que os valores dos quais
se julgava credor estavam suportados por títulos da dívida pública fraudados. Tem-se
situação perfeitamente enquadrada no dolo específico.
Acórdão n° 2202-010.173, de 08/08/2023
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. MULTA ISOLADA DE 150%.
ART. 89, § 10, LEI No 8.212/91. DOLO ESPECÍFICO. DISTINÇÃO COM O TEMA
736 DO STF.
O STF julgou inconstitucional a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo contribuinte, conforme consta no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja
redação atualmente é conferida pela Lei 13.097/2015 (Tema 736). Por outro lado,
cabível a imposição da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei
8.212/91, quando a autoridade fiscal comprovar o dolo específico do agente que falseia
a declaração de compensação em GFIP.
Acórdão n° 2402-012.434, de 17/11/2023
Os Acórdãos em questão superam a anterior jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior no sentido de bastar a constatação de falsidade, independentemente da
perquirição de dolo.
No meu entender, é inequívoco o dolo específico de se apresentar declaração falsa
quando, tendo conhecimento da sentença judicial a expressamente aplicar a vedação do art. 170-
A do CTN, ainda assim, o contribuinte promove a declaração da compensação em GFIP. Não há
como se alegar boa-fé ou culpa pelo desconhecimento do art. 170-A do CTN, após a ciência da
sentença emitida na ação judicial própria, a comprovar ter o contribuinte conhecimento de não
ser a compensação possível diante do art. 170-A do CTN, revelando-se a declaração falsa. Ainda
mais no contexto da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, Temas
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721980/2020-50

Repetitivos 345 e 346, cujas teses foram fixadas no REsp n° 1.164.452/MG e no REsp n°
1.167.039/DF, ambos com transito em julgado em 05/10/2010.
De qualquer forma, no caso concreto, a sentença já havia sido cientificada (do
corpo da sentença consta lançada a data de 13/03/2015, tendo sido assinada digitalmente) ao
tempo do encontro de contas efetuado antes do trânsito em julgado (GFIPs das competências
01/2018 a 07/2018), a significar a imediata conclusão no sentido de que a compensação efetuada
na pendência da ação judicial, antes do trânsito em julgado, constituiu-se em inequívoca
declaração falsa, eis que se afirma haver crédito liquido e certo, inexistente diante da vedação
expressa do art. 170-A do CTN.
Não cabimento da multa isolada. Caráter Confiscatório. Do direito superveniente -
Lei n° 14.689, de 2023. A multa isolada observou a legislação vigente ao tempo de sua lavratura,
especificada no Auto de Infração. Destaque-se que se trata de lançamento de multa isolada e não
de multa de ofício. Não cabe ao presente colegiado afastá-la ou reduzi-la sob alegação de
ilegalidade ou inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; Súmula CARF n°
2). A Lei n° 14.689, de 2023, não alterou a dobra prevista no § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de
1991, a incidir sobre o percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
percentual este também não alterado pela Lei n° 14.689, de 2023. Logo, não há legislação
posterior mais benéfica a ser retroagida em relação à multa isolada em tela, ainda que a
qualificação da multa de ofício, multa diversa prevista na Lei n° 9.430, de 1996, tenha sido
modificada. A previsão do art. 14 da Lei n° 14.689, de 2023, se refere a crédito tributário
apurado e não ao débito indevidamente compensado.
Intimações. No processo administrativo fiscal, as intimações seguem o
disciplinado no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, não havendo que se falar em intimação
em nome ou no endereço de patrono (Súmula CARF n° 110).
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, excluindo
do conhecimento as alegações impertinentes à lide delimitada pelo Auto de Infração, inclusive as
alegações de nulidade da decisão recorrida nelas alicerçadas, bem como a matéria submetida à
apreciação judicial, e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1263
DF CARF MF
Original